Tribunal: TJMT
Processo: 1032191-58.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032191-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAZON LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.524.572/0001-10 (APELANTE), VITORIA RODRIGUES REGO - CPF: 475.528.878-93 (ADVOGADO), UNIAO TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 31.765.722/0001-60 (APELADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. REVELIA. PROVAS UNILATERAIS. CONTRATO SEM ASSINATURA. MENSAGENS DE APLICATIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando a empresa ré ao pagamento de valor supostamente devido por horas de voo, com acréscimo de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação por ter sido recebida por pessoa não habilitada; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se os documentos apresentados pela parte autora são idôneos para comprovar a relação contratual e o crédito alegado.

III. Razões de decidir

3. A citação realizada no endereço da empresa, mesmo que recebida por terceiro, presume-se válida, nos termos da jurisprudência consolidada e da teoria da aparência, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

4. A decretação da revelia autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

5. A revelia não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; no caso, os documentos apresentados (contrato sem assinatura e prints de mensagens) são unilaterais, frágeis e desprovidos de autenticidade e contextualização, revelando-se inidôneos para fundamentar a condenação.

6. Ausente prova mínima da contratação ou da existência de débito, impõe-se a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A revelia não supre a ausência de provas idôneas para comprovar a relação contratual e o crédito pleiteado. 2. Contrato sem assinatura e mensagens digitais descontextualizadas não constituem prova suficiente para fundamentar pedido de cobrança.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMAZON LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
“Ação de Cobrança”
(Processo nº 1032191-58.2024.8.11.0002), ajuizada por UNIÃO TÁXI AÉREO LTDA, ora apelada, em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 169.950,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais), acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento da dívida, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 319829438).

Em suas razões recursais, a apelante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que se encontra em delicada situação de insuficiência econômico-financeira.

No mérito, sustenta a nulidade da citação, alegando que o Aviso de Recebimento foi indevidamente recebido por pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, sem poderes de representação legal. Aduz cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar o contraditório e a produção de provas. Questiona a idoneidade das provas juntadas pela parte autora, argumentando que o contrato não possui assinatura e que as mensagens de aplicativo foram unilateralmente selecionadas. Alega, ainda, a ausência de comprovação da relação contratual e da efetiva entrega da notificação extrajudicial.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a nulidade da citação e, consequentemente, do julgamento antecipado da lide (cf. Id. nº 319829440).

Em contrarrazões, a apelada sustenta a ocorrência de inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento das alegações respectivas e pelo desprovimento integral do recurso (cf. Id. nº 319829444).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Amazon Log em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por piloto/prestador de serviços, condenando a apelante ao pagamento de R$ 169.950,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais), referente a horas de voo supostamente não pagas, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento da dívida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: nulidade da citação, por ter sido recebida por pessoa desconhecida da empresa, sem poderes de representação; cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem oportunidade de contraditório; e ilegitimidade das provas apresentadas pela parte autora, consistentes em contrato sem assinatura e prints de mensagens de WhatsApp descontextualizados.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

“(...) No caso, a reclamada é revel e, apesar de citada, permaneceu inerte até o momento, o que demonstrou o seu desinteresse na solução do litígio. Por outro lado, o polo ativo comprovou a ocorrência dos fatos narrados na exordial por meio dos documentos colacionados junto com a inicial (Id. 168763833, 168763838 e 168763840), além de que, a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela reclamante, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil (...)”

Pois bem.

A apelante sustenta a nulidade da citação sob o argumento de que o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa desconhecida da empresa, o Sr. Leonardo Contee, que não integraria seu quadro de funcionários e não deteria poderes de representação legal.

A alegação não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação postal realizada no endereço da sede da empresa é válida, ainda que recebida por terceiro, com base na teoria da aparência, desde que não haja comprovação de prejuízo ao exercício do direito de defesa.

No caso em análise, a citação foi encaminhada e recebida no endereço da própria sede da empresa. A apelante não nega que o endereço de recebimento corresponde à sua sede, limitando-se a alegar que o recebedor não teria poderes para representá-la, sem demonstrar qualquer prejuízo concreto.

Ademais, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. A interposição do presente recurso demonstra ciência inequívoca da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

A apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que a sentença foi proferida com julgamento antecipado da lide, sem oportunizar o contraditório, a ampla defesa e a produção de provas.

A alegação também não merece acolhimento quanto ao aspecto processual. A decretação da revelia, por si só, autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil, quando ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova.

Todavia, é preciso destacar que os efeitos da revelia são relativos e não dispensam o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito por meio de provas idôneas, conforme será analisado a seguir.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação contratual entre as partes e da comprovação do crédito no valor de R$ 169.950,00, referente a horas de voo supostamente não pagas.

De início, cumpre destacar que, embora a revelia induza presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, tal presunção é relativa e não absoluta. Os efeitos da revelia não eximem a parte autora de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando as provas carreadas aos autos são manifestamente insuficientes ou inidôneas.

Nesse contexto, verifico que a parte autora, para comprovar a existência da relação contratual e do crédito alegado, apresentou basicamente: documento intitulado “contrato”, desprovido de qualquer assinatura; e prints de mensagens de aplicativo WhatsApp.

Quanto ao contrato, observo que o documento não apresenta assinatura das partes, rubrica, identificação de testemunhas ou qualquer meio eletrônico de autenticação, como certificado digital ou sistema de aceite com registro eletrônico. Trata-se, portanto, de documento unilateral, produzido exclusivamente pela parte autora, sem força vinculante ou valor probatório suficiente para demonstrar a manifestação de vontade da apelante em aderir às cláusulas ali dispostas.

A ausência de assinatura compromete a própria essência do contrato, qual seja, a existência de um acordo de vontades. Sem a demonstração do consenso entre as partes, não há como aferir a existência de relação obrigacional válida.

Nesse sentido:

“A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes.”

(TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Apelação Cível 1014861-84.2020.8.11.0003, julgado em 17/11/2021)

No mesmo sentido, em julgado recente:

“O contrato digital acostado sem os elementos que evidenciem a regularidade da contratação, tais como, e-mail e o IP de aparelho e localização, Selfie, não comprovava a relação entre as partes.”

(TJ-MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Apelação Cível 1005981-21.2025.8.11.0006, julgado em 21/01/2026)

Ainda, em caso análogo envolvendo ação de cobrança:

“A simples juntada de faturas de cartão de crédito e demonstrativos de consumo, produzidos unilateralmente pelo fornecedor, não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica e a origem da dívida em ação de cobrança (...). É indispensável à apresentação do contrato assinado ou prova inequívoca da adesão do consumidor.”

(TJ-MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Apelação Cível 1000491-35.2022.8.11.0099, julgado em 21/01/2026)

Quanto aos prints de mensagens de WhatsApp, estes foram unilateralmente selecionados pela parte autora, revelando trechos soltos e retirados de contexto, sem qualquer certificação ou garantia de integridade que comprove que as mensagens não foram manipuladas, recortadas ou adulteradas.

As capturas de tela apresentadas não trazem indícios mínimos de autenticidade, não tendo sido submetidas à ata notarial ou a qualquer outro procedimento que assegure sua idoneidade como meio de prova. Trata-se de conteúdo digital extremamente frágil, que pode ser facilmente alterado por ferramentas comuns, sendo, por isso, inidôneo como prova isolada para fundamentar condenação de valor expressivo.

Ademais, a parte autora não apresentou documentos fiscais idôneos, tais como notas fiscais de prestação de serviços, recibos, ordens de serviço ou planilhas devidamente subscritas pelas partes, aptos a comprovar a efetiva prestação dos serviços e a existência do suposto crédito.

O diário de bordo da aeronave, embora mencionado na sentença, por si só não é suficiente para comprovar a existência de relação contratual entre as partes e, principalmente, o valor acordado de R$ 4.640,00 por hora de voo, que em momento algum restou validamente pactuado por documento idôneo.

Destaco que incumbia à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo desse ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Nesse contexto, a presunção de veracidade decorrente da revelia não tem o condão de suprir a ausência de provas mínimas da existência da relação jurídica e do crédito alegado. A revelia não transforma alegações desprovidas de suporte probatório em verdade processual absoluta.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em razão da inversão do resultado, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026